Tribunal: TJPA
Processo: 0806416-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806416-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS DOS SANTOS LEAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES; E ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 14, II, TAMBÉM DO CP, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NULIDADE DA DECISÃO QUE CERTIFICOU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA APRESENTAÇÃO DO TERMO DE APELO. INCABIMENTO. RÉU SOLTO. DEFESA TÉCNICA QUE FOI INTIMADA E PERDEU O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO TERMO DE APELO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente respondeu ao processo, solto, sendo intimada a defesa técnica, o entendimento expressado não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois, na esteira da jurisprudência desta Corte,
“[a] intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP).”
(AgRg no HC n. 372.423/RS, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019).

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
VINICIUS DOS SANTOS LEAO
, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, nos autos do processo nº

0801381-54.2023.8.14.0061.

Consta da impetração, que o paciente foi surpreendido, ao tomar conhecimento de que seu processo sofreu trânsito em julgado acesso nos autos nº 0801381-54.2023.8.14.0061.

Aduz que o MM JUIZ proferiu despacho alegando que a defesa técnica do réu foi devidamente intimada acerca da sentença acima referenciada e que o entendimento é no sentido da desnecessidade da dupla intimação de sentença quando se tratar de réu solto, ou seja, não se faz necessária a intimação da defesa técnica e a intimação do réu solto pessoalmente, motivando o presente pedido.

Afirma que o réu deve ser intimado sempre pessoalmente da sentença penal condenatória, estando ele preso ou solto, para efetivação da garantia constitucional do devido processo legal.

Ressalta que o réu solto deve ser intimado pessoalmente. Uma vez não localizado no endereço informado nos autos, a intimação poderá ser feita por meio de edital. Com isso, deve ser afastada a possibilidade prevista no inciso II do artigo 392 do CPP, que autoriza a intimação tão somente do defensor constituído, dativo ou público.

Assevera que a regra contida no artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, segundo a qual a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória seria desnecessária, não pode ser aplicada de maneira literal e irrestrita, sem levar em consideração outros dispositivos do próprio CPP, como o artigo 577, que atribui ao próprio réu o direito de recorrer, e o artigo 798, parágrafos 1º e 5º, alínea
a
, que marca o início do prazo para o recurso da intimação.

Dessa maneira, requer seja concedida ao paciente a ordem, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade. Seja concedida a ordem pretendida para declarar a nulidade da decisão que certifica o trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando que seja efetivada a intimação pessoal do réu no endereço fornecido por sua defesa quais sejam: Avenida GH quadra 33, n 25, Bairro jardim Paraiso ou, não sendo possível, que se proceda à sua intimação ficta, pela imprensa, a fim de que possa se for de sua vontade interpor recurso de apelação.

A liminar foi indeferida em 23.04.2024.

As informações foram prestadas em 24.04.2024, pelo Juízo a quo, através do Ofício nº 040/2024-GJVC:

“(...) Consta dos autos de Inquérito Policial que, na data 26/03/2023, o DENUNCIADO VINICIUS DOS SANTOS LEÃO fora preso após o cometimento do delito de roubo em continuação delitiva, ocasião em que subtraiu diversos pertences de vítimas distintas, sendo estas: Valdemar Moreira Gonçalves, Fernando dos Santos Martins, Rosângela Pereira Soares, Orivaldo Prestes Batista e Miguel Furtado de Aguiar Martins.

Na supracitada data, a Polícia Militar foi acionada via CAD comunicando- os que um indivíduo estava cometendo vários delitos de roubo em torno da municipalidade, tendo como primeira vítima o Sr. Valdemar Moreira Goncalves.

Durante seu depoimento, o depoente alegou que ao sair de sua residência, por volta das 06h30min, foi abordado pelo denunciado Vinicius dos Santos Leão, que por sua vez o ameaçou fazendo menção que sacaria uma arma de fogo da cintura caso a vítima não lhe entregasse seu celular, proferindo em seguida os seguintes dizeres: "Passa o celular, se não eu te dou um tiro" - SIC - Imagens acostadas sob o ID n° 90255731, f1, 33.

Corroborando com o narrado ao norte, a vítima Ferando dos Santos Martins afirma que fora abordado da mesma maneira, aduzindo que durante o ato o denunciado proferia os seguintes dizeres: "Para, para, para, que tou armado, quer morrer, passa o celular e a carteira" - SIC.

Ato seguinte, também compareceu a DEPOL a vítima Rosângela Pereira Soares, relatando que estava na frente da sua casa acompanhada de sua mãe quando Vinicius passou pela rua encarando-a de forma suspeita, passados alguns instantes o denunciado retornou, desceu da moto com a mão na cintura, aparentando portar uma arma de fogo, anunciando o assalto logo em seguida - Vídeo f1.31 sob ID 90255729.

Por conseguinte, a vítima Miguel Furtado de Aguiar Martins também prestou depoimento em sede policial, afirmando que no momento do ocorrido estava realizando entregas, sendo abordado logo em seguida pelo denunciado que proferiu os seguintes dizeres: "bora porra, passa o celular caralho... toda a ação delituosa fora registrada através de câmeras de monitoramento eletronico - video à fl30 ID 90255728.

Imperioso mencionar que a motocicleta utilizada pelo denunciado pertence ao nacional Douglas Neves Dias, que por sua vez relatou que a emprestou a Vinicius na manhã do dia 26/03/2023, tendo o denunciado retornado até sua residência horas depois, já sem a motocicleta, não sabendo explicar onde havia deixado o veículo.

Ato seguinte, por não acreditar na versão apresentada pelo denunciado, Douglas o conduziu até a Seccional de Polícia, local em que tomou conhecimento que o denunciado havia utilizado sua motocicleta para cometer diversos crimes de roubo pela municipalidade.

Durante seu interrogatório policial, o denunciado apresentou versão fantasiosa sobre os fatos, confessando que realmente pegou a motocicleta emprestada com o nacional Douglas, contudo, não "recordava" o que havia feito durante o tempo em que estava sob a condução do veículo, tampouco se lembrava o local em que havia deixado a motocicleta - depoimento acostado sob o ID n° 90255724 - 1. 03. Grifos do original

-EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão do paciente é em virtude de sentença condenatória devidamente transitada em julgado, pois o advogado do sentenciado perdeu o prazo para interposição de Recurso de Apelação e foi devidamente intimado na forma do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO

PACIENTE E, SE POSSIVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outro crime.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

INFORMAÇÕES CONCERNENTES CONSTRITIVA:

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando o cumprimento do mandado de prisão por sentença condenatória.

Frisa-se que o advogado do acusado foi intimado tanto via DJEN quanto via sistema, tendo o último prazo findado em 05/03/2024, não tendo o advogado interposto qualquer recurso até a presente data.

Ademais, o réu foi intimado por intermédio de seu advogado, conforme a permissiva do artigo 392, inciso II, do CPP.

Por fim, nos termos da jurisprudência dominante no âmbito do STJ, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituido, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (Agg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento, do habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em razão do mesmo, ter preenchido os requisitos para admissibilidade. No Mérito. Somos pela
denegação
, para ser mantida a Sentença condenatória e a certidão que, certificou o trânsito em julgado da Sentença condenatória, contidas nos autos do Processo criminal nº 0801381-54.2023.8.14.0061, onde o consta o Paciente VINICIUS DOS SANTOS LEAO, como acusado.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da nulidade da decisão que certifica o trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de intimação pessoal do paciente para apresentação do termo de apelo.

Não assiste razão a defesa.

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado as sanções punitivas do
art. 157, caput, do Código Penal, por três vezes; e art. 157, caput, do Código Penal, c/c art. 14, II, também do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal,
tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.

Nota-se que após a sentença condenatória, o Magistrado
a quo
determinou a intimação do réu para dizer se gostaria ou não de recorrer a sentença condenatória, conforme se verifica da ID 109682498 – Págs. 284/285 – Sistema PJE 1º grau.

O Oficial de Justiça, Dr. Olavo Craveiro Rodrigues, na data de 20.03.2024, certificou a não intimação do acusado, tendo em vista que não residia no endereço constante do mandado (ID 111670821 – Pág. 288 – Sistema PJE 1º grau).

Em 22.03.2024, foi certificado que a defesa técnica do ora paciente foi devidamente intimada. Vejamos:

“CERTIFICO ainda que a defesa técnica do(a) réu(é) foi devidamente intimada acerca da sentença acima referenciada e que o entendimento deste juízo é no sentido da desnecessidade da dupla intimação de sentença quando se tratar de réu solto, ou seja, não se faz necessária a intimação da defesa técnica e a intimação do réu solto pessoalmente, conforme decisão prolatada nos autos do processo nº 0005776- 64.2019.8.14.0061, a seguir transcrita:

Compulsando-se os autos constata-se requerimento do Ministério Público Estadual para que seja o réu intimado da sentença por intermédio de edital. Constata-se ainda, que a Defensoria Pública Estadual já fora intimada da sentença por intermédio do sistema PJe, havendo desnecessidade de dupla intimação. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito do STJ, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual e oriento o Sr. Diretor de Secretaria que em casos semelhantes não realize a conclusão do feito, adotando o presente entendimento que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Ação Penal nº 0005776-64.2019.8.14.0061, Juiz de Direito Bruno Felippe Espada, Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, decisão prolatada em 21/02/2024, Djen de 13/03/2024).

Tucuruí, 22 de março de 2024.

FRENCIKLENE FREITAS SERRAO

Serventuário(a) da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí”

Nas informações do Magistrado de 1º grau, há o esclarecimento de que o advogado do acusado foi intimado via DJEN e via sistema, não tendo interposto qualquer recurso.

Ademais, vale ressaltar que conforme entendimento do art. 367, do Código de Processo Penal é dever do acusado informar a mudança de endereço. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.

Assim, vê-se que o paciente participou dos atos processuais assistido por advogado devidamente habilitado, sendo assegurado, portanto, ao réu, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica, em observância dos ditames legais, não havendo ilegalidade a ser sanada por esta via estreita.

Considerando que o paciente respondeu ao processo, solto, sendo intimada a defesa técnica, o entendimento expressado não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois, na esteira da jurisprudência desta Corte,
“[a] intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP).”
(AgRg no HC n. 372.423/RS, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019).

Colaciono entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DEFESA TÉCNICA PARTICULAR QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA DA SENTENÇA E PERMANECEU INERTE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal (AgRg no AREsp n. 1.668.133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 29/6/2020).

2. Na hipótese, ainda que o paciente não tenha sido intimado pessoalmente, ou por edital, da sentença condenatória - ressaltando-se que, no caso, foi oportunizada, por mais de uma vez, a intimação pessoal da sentença ao réu - trata-se de réu solto, bastando para tanto a intimação de seu defensor pela imprensa oficial, o que ocorreu na hipótese, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias e pelos próprios impetrantes.

3. Por fim, cumpre ressaltar que a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal). Nesse viés, a ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 896.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

É este ainda o entendimento deste
E
. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR E DO RÉU, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.
IMPROCEDENTE
. DEFENSOR PÚBLICO QUE RECEBEU OS AUTOS, NÃO TENDO MANIFESTADO INTERESSE EM RECORRER, NÃO HAVENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE, QUE SE ENCONTRAVA, À ÉPOCA, EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 392 DO CPP.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INOCORRÊNCIA
. A PRISÃO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DA PENA NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO CAUTELAR, SE TRATANDO DE NOVO TÍTULO, ESTE EM CONSEQÜÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Assim, por não haver que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença e tampouco em ilegalidade do decreto prisional,
NÃO CONHEÇO DO

HABEAS CORPUS
,
pois esta não é a via adequada para atacar sentença penal já transitada em julgado.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811020-90.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/12/2020)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. TESE DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE FOI INFORMADO QUE O COACTO NÃO MORAVA MAIS NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS E O RÉU, AO TEMPO DA SENTENÇA, POSSUÍA ADVOGADA CONSTITUÍDA, A QUAL FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, EDIÇÃO DO DIA 30/09/2010. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O coacto, ao tempo da sentença, possuía advogada constituída, a qual foi devidamente intimada por Diário da Justiça em 30/09/2010, nos termos da certidão de folhas 163, acostada à ação penal, conforme estabelece o artigo 392, inciso II, do CPP. Na ocasião, foi expedido mandado de intimação com a finalidade de intimar o réu no endereço constante nos autos, todavia, o Oficial de Justiça responsável pela diligência certificou que o acusado não residia mais no local, conforme informado por uma vizinha;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813323-43.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/12/2021)

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/05/2024